Tribunal: TJDFT
Processo: 0701109-33.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DÍVIDAS CONDOMINIAIS. EXTRAORDINÁRIAS E ORDINÁRIAS. DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ACORDOS REALIZADOS ENTRE AS PARTES. NÃO COMPROVAÇÃO. ART. 373, I, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelação interposta contra a sentença de parcial procedência, proferida em ação de cobrança, em que o réu foi condenado a pagar a autora o valor correspondente às taxas extras e rateios de IPTU. 1.1. Nesta sede, a autora requer a reforma da sentença. 1.2. Alega que o magistrado sentenciante acatou os boletos referentes ao rateio de IPTU como aptos a legitimar a dívida cobrada, mas que não acatou os boletos com as taxas de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) e os boletos dos acordos firmados verbalmente entre autor e réu. 1.3. Relata que os boletos juntados aos autos fazem prova da dívida do réu. 1.4. Assevera ter demonstrado fato constitutivo de seu direito.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça tem entendido que: “(...) 1. A cobrança judicial da taxa ordinária condominial, por decorrer de previsão legal (artigo 12, Lei 4.591/64), independe da juntada da ata da assembléia que as instituiu. Essa obrigação é presumida, até porque inerente à instituição do condomínio, a necessidade de sua conservação, e tem natureza propter rem. 2. Para a exigência das taxas extras, ao contrário, faz-se necessário a juntada das atas das assembleias que a criaram, a fim de demonstrar a existência da despesa extraordinária e a necessidade do seu pagamento. Ausente essa prova, não é possível acolher a pretensão formulada contra o condômino. (...)” ( 07113094120198070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 19/8/2020).
3. A taxa extra de R$ 100,00 restou comprovada por meio da ata juntada aos autos. 3.1. Já as taxas ordinárias foram comprovadas por meio dos boletos também colacionados ao presente feito. 3.2. Logo, como regra, apenas as taxas extraordinárias devem ser comprovadas por meio de ata. 3.3. Assim, é possível concluir que os boletos juntados pela autora quando da cobrança das taxas ordinárias fazem prova do valor devido, porquanto, por expressa previsão legal, (artigo 12, Lei 4.591/64), independe da juntada da ata da assembleia que as instituiu.
4. A parte autora não fez prova das taxas as quais entende serem devidas por meio de acordo celebrado com o réu, razão pela qual, neste ponto, não se desincumbiu do seu dever de provar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).
5. A sentença deve ser parcialmente reformada a fim de que o réu arque com os valores provenientes das taxas extraordinárias, ordinárias e com os rateios de IPTU, uma vez que foram devidamente comprovadas.
6. Apelação parcialmente provida.